Tribunal: TJSP
Processo: 1013208-84.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação revisional de contrato bancário – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor – 1. Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – 3. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 4. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E. Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo. Cobrança em valor excessivo. Hipótese em que se impõe sua limitação a 3% do valor total do crédito mutuado – 5. Tarifa de avaliação do bem. Tarifa de registro do contrato. Possibilidade de cobrança se comprovada a prestação dos serviços, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição financeira que não comprovou a efetiva prestação e custeio dos serviços – Sentença reformada para reduzir o valor cobrado a título de tarifa de cadastro e afastar a cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação de bem. Redistribuição do ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013208-84.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante RODRIGO
BARBOSA DE PAULO, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013208-84.2017.8.26.0019 -Voto no 7776
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1013208-84.2017.8.26.0019
Apelante: Rodrigo Barbosa de Paulo (Justiça Gratuita)
Apelada: Bv Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Americana 1a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Fabiana Calil Canfour de Almeida
Voto no 7776
APELAÇÃO CÍVEL Ação revisional de contrato bancário
Sentença de parcial procedência Inconformismo do autor 1.
Gratuidade de justiça concedida em grau de recurso 2.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da
Súmula no 297 do E. Superior Tribunal de Justiça
3.
Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E.
Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no
121 do E. Supremo Tribunal Federal Previsão contratual de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada 4. Tarifa de cadastro. Cobrança permitida nos
termos do Recurso Especial no 1.251.331/RS, julgado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça enquanto recurso repetitivo.
Cobrança em valor excessivo. Hipótese em que se impõe sua
limitação a 3% do valor total do crédito mutuado 5. Tarifa de
avaliação do bem. Tarifa de registro do contrato. Possibilidade
de cobrança se comprovada a prestação dos serviços, conforme
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP). Instituição
financeira que não comprovou a efetiva prestação e custeio dos
serviços Sentença reformada para reduzir o valor cobrado a
título de tarifa de cadastro e afastar a cobranças das tarifas de
registro de contrato e avaliação de bem. Redistribuição do ônus
sucumbencial Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor contra a r. sentença de fls. 133/141, cujo relatório se adota, que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013208-84.2017.8.26.0019 -Voto no 7776
3
ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados na inicial, para condenar o réu a restituir ao autor o
valor pago a título de seguro, no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais),
devidamente atualizado a partir da data de celebração do contrato e
acrescido de juros de mora a contar da citação. Por força da sucumbência,
o autor foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, por
apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Apela
o
autor
a
fls.
143/161.
Requer,
inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No
mérito, sustenta, em síntese, a ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro,
porquanto o valor de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais) tornou a
obrigação excessivamente onerosa. Insurge-se, também, contra a cobrança
das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, sob a alegação de
que não restou comprovada nos autos a efetiva prestação dos serviços.
Aduz ter havido indevida capitalização de juros em periodicidade mensal,
sem expressa e prévia pactuação entre as partes. Pleiteia, assim, a reforma
da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo e isento do recolhimento das
custas de preparo em vista da concessão dos benefícios da gratuidade de
justiça em grau de recurso.
O apelado apresentou contrarrazões requerendo
seja negado provimento ao recurso (fls. 165/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013208-84.2017.8.26.0019 -Voto no 7776
4
É o relatório.
Inicialmente, defiro os benefícios da justiça
gratuita ao apelante em face dos documentos constantes dos autos,
notadamente a declaração de imposto de renda de fls. 188/191, que
demonstra a hipossuficiência econômica do apelante para arcar com as
custas de preparo, sem prejuízo de seu próprio sustento.
O recurso merece prosperar parcialmente.
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar a regularidade da capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual, bem como a validade da cobrança
das tarifas de cadastro, de avaliação de bem e de registro de contrato.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a
realização de justiça material, para além da letra do contrato. Neste
contexto, as cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem
ser revistas a fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os
contratantes, evitando-se o enriquecimento ilícito de uma das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013208-84.2017.8.26.0019 -Voto no 7776
5
No concernente à capitalização de juros, o E.
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que
esta é admitida com periodicidade inferior a um ano para os contratos
celebrados na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000, nos termos
da Súmula no 539. Nesse sentido, em julgamento realizado nos termos do
artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, correspondente ao
artigo 976 do Código de 2015, adotou-se a seguinte tese:
“1) É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde
que
expressamente
pactuada.”
(STJ,
REsp.
no
973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 08/08/2012).
Este é o caso dos autos. Conforme se infere dos
documentos juntados aos autos, a capitalização mensal de juros foi
expressamente pactuada na cédula de crédito bancário, que foi emitida em
03/12/2012 (fls. 35/36), portanto, em momento posterior à publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000. Ademais, está autorizada a
capitalização mensal de juros, vez que a mera previsão expressa acerca da
cobrança de taxa de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal já é
suficiente para permitir a cobrança nos termos em que contratada na cédula
de crédito bancário, em observância ao enunciado da Súmula n° 541, do C.
Superior Tribunal de Justiça, “a previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013208-84.2017.8.26.0019 -Voto no 7776
6
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Assim sendo, a capitalização expressamente
pactuada, não é ilegal, pois tem amparo na Medida Provisória n°
2.170-36/2001, cuja aplicação vem sendo admitida pelo Superior Tribunal
de Justiça, e a sua inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal.
Aliás, nesse sentido o teor da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2170-36/2001, já foi declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica do
julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377/RS, in verbis:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013208-84.2017.8.26.0019 -Voto no 7776
7
outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário
provido. (STF, RE n° 592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
04/02/2015)
O Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça também já analisou a questão e na oportunidade decidiu pela
constitucionalidade da Medida Provisória ora questionada, nos seguintes
termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR DE
31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE
DA
LEI
COM
O
ORDENAMENTO
FUNDANTE”
(Arguição
de
inconstitucionalidade no 0128514-88.2011, Órgão Especial do
Tribunal de Justiça, Relator RENATO NALINI, j. 24.8.11).
Ainda, a Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal
Federal dispõe que “[é] vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada”. Contudo, esta Súmula, que foi aprovada
em sessão plenária de 13/12/1963, foi revogada por entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013208-84.2017.8.26.0019 -Voto no 7776
8
jurisprudencial posterior do próprio C. Supremo Tribunal Federal, bem
como pela edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000.
Por outro lado, foi cobrada do autor a tarifa de
cadastro no montante de R$ 509,00 (quinhentos e nove reais) (fl. 35). A
legalidade desta tarifa foi reconhecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça
em sede de recurso repetitivo, no Recurso Especial no 1.251.331/RS:
“7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual
remunera o serviço de 'realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista
ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente'
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação
dada
pela
Resolução
4.021/2011)
(...).”
(STJ,
REsp.
no
1.251.331/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
28/08/2013).
Contudo, a tarifa cobrada se mostra excessiva em
vista do montante total do crédito mutuado de R$ 13.370,00 (treze mil
trezentos e setenta reais). Assim, em conformidade com o entendimento
desta d. Turma Julgadora, impõe-se reduzir o valor da tarifa de cadastro ao
importe de R$ 401,00 (quatrocentos e um reais), isto é, a 3% do valor total
do crédito mutuado.
No tocante às tarifas de avaliação de bem e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013208-84.2017.8.26.0019 -Voto no 7776
9
registro de contrato, consta na cédula de crédito bancário que o valor da
primeira é de R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais) e da segunda no
importe de R$ 61,35 (sessenta e um reais e trinta e cinco centavos),
conforme se infere do documento de fls. 35/36.
Segundo entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça proferido no Recurso Especial no 1.578.553/SP, julgado
enquanto recurso repetitivo, estas tarifas são válidas, desde que os serviços
sejam efetivamente prestados e não haja onerosidade excessiva.
A instituição financeira não comprovou a efetiva
prestação dos serviços de avaliação de bem e registro do contrato, não
tendo juntado nenhuma prova nesse sentido, em desatenção ao disposto no
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Aliás, este entendimento fora consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.
1.578.553/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013208-84.2017.8.26.0019 -Voto no 7776
10
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp.
no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. 28/11/2018).
Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da
cláusula contratual que estabelece a cobrança das tarifas de avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013208-84.2017.8.26.0019 -Voto no 7776
11
bem e de registro do contrato.
Diante de tais ponderações, o recurso merece
prosperar parcialmente para o fim de reduzir o valor cobrado a título de
tarifa de cadastro ao importe de R$ 401,10 (quatrocentos e um reais e dez
centavos), bem como afastar as cobranças das tarifas de avaliação de bem e
de registro de contrato, determinando-se a restituição simples dos valores
indevidamente cobrados, acrescidos de correção monetária pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça a partir do efetivo desembolso e de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação.
Por força da sucumbência recíproca, vez que os
demais pedidos da petição inicial foram julgados improcedentes, com
fundamento no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, arcará o
autor com 25% das custas e despesas processuais e o restante ficará a cargo
da instituição financeira ré. Arbitro os honorários advocatícios
sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e determino que cada parte arque com o pagamento deste valor
em favor dos patronos da parte adversa, observando a suspensão da
exigibilidade dos encargos sucumbenciais em face do autor, beneficiário
da gratuidade de justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora